Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito de família. cumprimento de sentença. Prestações alimentícias em atraso. Impossibilidade de parcelamento sem a concordância do credor. Indeferimento de desconto em folha. percentual inferior. Penhora e constrição de bens. possibilidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento proposto pelo devedor de alimentos por meio de desconto em folha de pagamento.
II. Questões em discussão
2. (i) Viabilidade do parcelamento da dívida alimentar sem a anuência dos credores e possibilidade de imposição judicial do desconto em folha como forma de adimplemento para evitar constrição patrimonial.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 314 do Código Civil, o parcelamento da obrigação depende da concordância do credor, sendo inviável sua imposição compulsória.
4. A ausência de implementação dos descontos em folha de pagamento por falha da genitora dos menores não exime o alimentante de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação alimentar.
5.A proposta de pagamento parcelado em percentual diverso do título executivo, equivalente a 10% da remuneração mensal do devedor prolongaria excessivamente a quitação do débito, em prejuízo dos alimentandos.
6. O credor não pode ser compelido a aceitar a forma de pagamento diversa daquela prevista no título executivo, sendo legítima a continuidade dos atos de expropriação de bens.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: O parcelamento do débito alimentar somente se opera mediante anuência do credor, não cabendo ao Poder Judiciário determinar sua aceitação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 314 do Código Civil; art. 835 do Código de Processo Civil; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1978717, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 13/03/2025; acórdão 1918314 Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024.